Tribunal: TJDFT
Processo: 0748461-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração na situação patrimonial da executada. O recorrente sustenta que o decurso de lapso temporal superior a três anos desde a última tentativa de localização de bens autoriza a renovação da diligência, como medida necessária à efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com utilização da funcionalidade “teimosinha”, após o decurso de lapso temporal significativo desde a última tentativa infrutífera, ainda que inexistente comprovação prévia de alteração patrimonial do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve se realizar no interesse do credor, cabendo ao magistrado adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias necessárias à satisfação do crédito, nos termos dos arts. 139, IV, e 797 do CPC.
4. A exigência de comprovação prévia de alteração patrimonial do devedor para autorizar nova pesquisa patrimonial carece de amparo normativo e impõe ônus probatório excessivo ao exequente, comprometendo a efetividade da tutela executiva.
5. O patrimônio do devedor possui natureza dinâmica, razão pela qual a jurisprudência admite a renovação periódica de diligências de pesquisa patrimonial, especialmente quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa.
6. O decurso de período superior a três anos desde a última consulta ao sistema SISBAJUD constitui intervalo temporal suficiente para justificar a renovação da medida, ainda que inexistente prova objetiva de modificação na situação econômica do executado.
7. A funcionalidade de reiteração automática de bloqueios (“teimosinha”) constitui instrumento tecnológico legítimo e eficiente para ampliar a efetividade das medidas de constrição patrimonial, aumentando as chances de localização de ativos financeiros.
8. A autorização da medida harmoniza os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo, sem violar o princípio da menor onerosidade ao devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de lapso temporal significativo desde a última tentativa de pesquisa patrimonial autoriza a renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, ainda que inexistente comprovação prévia de alteração patrimonial do devedor.
2. A exigência de prova prévia de modificação na situação econômica do executado para autorizar nova diligência de pesquisa patrimonial impõe ônus excessivo ao credor e compromete a efetividade da execução.
3. A utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) constitui instrumento legítimo de concretização da tutela executiva, em consonância com os poderes do magistrado previstos no art. 139, IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 300, 797, 805, 854 e 921.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 2059250, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21.10.2025, DJe 05.11.2025.